Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida.
1 - Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade do adolescente pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
2 – Se o adolescente –- que cumpre medida de liberdade assistida por ter cometido ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável -- permanece inserido em contexto social vulnerável -- necessita de tratamento psiquiátrico, não tem rede de apoio, nem de familiares nem de amigos; matriculado na rede pública de ensino, reprovou por faltas no último semestre e foi demitido do último emprego -- não se extingue a medida.
3 - Agravo não provido.